Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715731-23.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO O pedido liminar foi analisado e deferido no plantão judicial para afastar a exigência do pagamento de fiança e conceder, ao paciente, a liberdade provisória. Foi conferida, à decisão, a força de alvará de soltura. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 27 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador